Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716698-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELBA LÚCIA ROCHA BATISTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela Lei do Superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. 2. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista. A autorização dos descontos viabiliza a concessão do crédito e a redução da taxa de juros. Cabe ao correntista avaliar as vantagens e desvantagens do negócio. 3. O contrato deve ser cumprido nos termos acordados entre as partes quando não se demonstrar infortúnio, fato imprevisível ou vícios. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 20 da LINB, 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que os descontos decorrentes de empréstimos devem ser limitados. Discorre sobre a necessidade de se observar a transparência e a boa-fé objetiva nos contratos realizados. Assevera que a LC 840 do DF é taxativa, em seus artigos 116 e 117, no sentido de que a remuneração do servidor não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento), bem como ressalta a natureza alimentar da mesma. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJSP e do TJGO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 20 da LINB, 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Infere-se que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem qualquer vício. A conduta de firmar contrato de empréstimo para em seguida pleitear a sua revisão junto ao Poder Judiciário não atende aos ditames da boa-fé objetiva. A apelante é servidora inativa. Recebeu, em março de 2022, proventos brutos em torno de R$ 4.908,94 (quatro mil novecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrativo de pagamento anexado (id 38118851). A soma dos créditos atinge aproximadamente R$ 384.444,94 (trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Ela não provou infortúnio ou fato imprevisível que tornasse necessário assumir essas operações (id 38118858, f. 10). O caso concreto não se enquadra na proteção dada pela Lei n. 14.181/2021. Os contratos não devem ser desconstituídos. São válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente” (ID. 38518270). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016